Tribunal: CARF
Processo: 13794.720585/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.720585/2016-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.673 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
LOPES E RAMOS COMÉRCIO DE PEDRAS DECORATIVAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. CARF. SÚMULAS CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS (CSP). OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA
DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL
(GFIP). ENTREGA INTEMPESTIVA. PENALIDADE APLICÁVEL.
A partir de 3 de dezembro de 2008, o contribuinte que deixar de apresentar a
GFIP no prazo estipulado pela legislação tributária se sujeitará à penalidade
nela prevista. Ademais, prevalecerá a multa mínima de R$ 200,00, quando
ausente ocorrência de fato gerador das contribuições previdenciárias, ou de R$
500,00, nos demais casos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.720585/2016-14
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.673 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720585/2016-14

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir crédito
tributário constituído mediante auto de infração.
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 14-96.465 – proferida pela 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto - DRJ/RPO - transcritos a seguir (fls. 30-
32):
Versa o presente processo sobre lançamento (auto de infração no 071020120167805624)
lavrado em 21/set/2016, no qual é exigido da contribuinte acima identificada crédito
tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao ano-calendário de 2011, no valor
de R$ 2.500,00, com vencimento em 07/nov/2016. O enquadramento legal foi o art. 32-
A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento em 07/out/2016, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: citou jurisprudência, princípios.

A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, nos termos do relatório e voto
registrados no Acórdão recorrido, conforme ementa e dispositivo transcrevo (fls. 30-32):
Ementa
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
VEDAÇÃO DE EMENTA.
Ementa vedada, nos termos da Portaria RFB no 2724, de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Dispositivo
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.

Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário (fls. 35-47), no qual protestou
pela reforma da r. decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.673 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720585/2016-14

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 35-47) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Dos Princípios Constitucionais
No tocante aos argumentos recursais da nulidade aos princípios constitucionais,
destaca a vedação a este Conselho. Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de
dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A
no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)

Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, cujo enunciado
de Súmula destaco:
Enunciado de Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Do exposto, improcede as razões do Recorrente.

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.673 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720585/2016-14

Mérito
GFIP – Obrigatoriedade e Penalidade
Ao analisar o quadro demonstrativo no lançamento tributário, da exposição dos
protocolos de entrega e respectivos vencimentos, tem-se a o cumprimento da obrigação acessória
a destempo.
A multa aplicada no presente caso está prevista no artigo 32-A, § 2o, inciso I, e §
3o, inciso II, da Lei no 8.212/91, destacado abaixo:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).

Diante do fato e da previsão legal, o agente fiscalizador encarregado funcional da
verificação do cumprimento da obrigação que, conforme previsão legal, obriga-o à aplicação da
penalidade conforme disposição legal.
Esta obrigação de cumprimento está previsto no Código Tributário Nacional:
Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta lei,
fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na
forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.673 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720585/2016-14

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Assim, voto por manter a penalidade aplicada.

Da Redução de Penalidade
Aqui, peço vênia para transcrever, no que couber como razões de decidir, de
trechos do voto vencedor que prevaleceu no julgamento do Acórdão no 2402-008.435, Sessão de
4/6/2020, desta Turma de Julgamento (2a TO da 4a Câmara da 2a Seção), de relatoria do Ilustre
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, nestes termos:
Como visto precedentemente, o crédito tributário deverá ser constituído na exata
conformação dada pela lei, privando-se a autoridade fiscal de adotar qualquer
procedimento tendente a flexibilizar o que foi estabelecido legalmente, nos termos do
art. 142, parágrafo único, do CTN.
Ademais, a reserva legal tributária prevista no art. 150, inciso I, da CF, de 1988, impõe
que a própria lei desenhe a regra-matriz de incidência tributária a ser adotada pelos
sujeitos da relação jurídico-tributária. Nesse bojo, o art. 97 do CTN é preciso ao
esclarecer e delimitar tais preceitos, mediante o estabelecimento de normas gerais
tributárias. Confirma-se:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
[...]
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.

Do que está posto, provado que a Recorrente descumpriu a obrigação acessória de
apresentar a GFIP tempestivamente, resta à autoridade fiscal aplicar a correspondente
penalidade, na exata graduação dada pelo art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991 e alterações
posteriores.

Logo, voto por negar provimento.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital